Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709135-57.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo PERMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Este Juízo, no ID 109581791, já informou que a liberação de quaisquer valores está condicionada à prestação de caução idônea. Portanto, em que pese o entendimento do exequente de ID 110839184, este Juízo não voltará a decidir questão já decidida nos autos. Se o exequente pretendia a cobrança em apartado dos seus honorários advocatícios, deveria ter ajuizado cumprimento de sentença em nome do advogado. Ademais, segundo a jurisprudência deste Tribunal, a verba honorária não pode ser fracionada em detrimento do montante principal. In verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do devedor, visando à quitação de honorários advocatícios, sob o fundamento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do art. 833, inciso IV, do CPC para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito de seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução, preterindo a importância principal perseguida na execução, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1194660, 07109968320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, traga à lume outros julgados recentes que externam o mesmo posicionamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de 30% (trinta por cento) do salário auferido pela executada para o pagamento de honorários advocatícios fixados no processo de execução. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ. 4. Ante a natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios, estende-se a ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 7. O caráter acessório não contrapõe à autonomia conferida à verba profissional - fato que impediria a adoção de ritos procedimentais distintos para o recebimento de créditos por cada titular, como previsto na Súmula Vinculante n. 47, contemplando a utilização do sistema de precatório e RPV -, mas assim considerados por não ser um bem da vida diretamente perseguido em juízo, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.347.736/RS, em sede de recurso repetitivo - tema 608. 8. Não obstante a exceção à impenhorabilidade para a satisfação de créditos de natureza alimentar, a pretensão exclusiva dos honorários advocatícios fixados na própria ação de execução, preterindo a importância principal perseguida na demanda, não justifica constrição salarial da devedora, pois como débito acessório não tem preferência sobre o principal. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1154819, 07185994720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO PRIORITÁRIA DOS HONORÁRIOS DO PATRONO DO CREDOR. CRÉDITO PRINCIPAL AINDA NÃO SATISFEITO. INVERSÃO DA ORDEM DOS PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RELATIVO À RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. EXCESSO DE TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 3. Embora o STJ entenda possível a penhora da remuneração do devedor para liquidação de honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, por terem igualmente caráter alimentar, não é razoável que o advogado primeiro receba o que lhe cabe antes da quitação do crédito do seu cliente. 4. Por constituir a restituição do imposto de renda mera devolução de parcela indevidamente retirada da remuneração do contribuinte, resta preservada a natureza alimentar da verba, atraindo a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1130491, 07140647520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro lado, indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não verifico qualquer dolo na conduta do executado. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor indique conta judicial para a devolução dos valores bloqueados a maior. Vindo aos autos a informação, promova-se a transferência dos valores bloqueados via SISBAJUD ao devedor. Após, aguarde-se julgamento do Agravo de Instrumento no. 0728540-16.2021.8.07.0000.” O Agravante sustenta que os honorários advocatícios contratuais têm natureza alimentar e por isso podem ser levantados sem a prestação de caução, nos termos do artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil. Salienta que o pagamento do débito principal está assegurado e que é possível destacar os honorários advocatícios devido ao seu caráter alimentar. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja “determinada a imediata autorização para destacamento das verbas alimentares, referente aos honorários advocatícios, com a consequente juntada do contrato de honorários e levantamento dos valores em favor do escritório agravante, patrono do autor”. Preparo recolhido (IDs 33830855 e 33830856). É o relatório. Decido. A questão relativa à indispensabilidade da prestação de caução para o levantamento foi equacionada na decisão de ID 109581791 dos autos de origem, que não foi objeto de recurso. Confira-se: “Trata-se de cumprimento PROVISÓRIO de sentença. O documento de ID 109560797 noticia o bloqueio integral da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Com efeito, os prazos previstos no novo CPC para manifestação das partes e, ainda, os prazos necessários para que os autos venham novamente para a conclusão, acabarão por fazer com o que o valor bloqueado não mais seja suficiente para o pagamento integral do débito (em caso de concordância com a penhora) ou, ainda, acabarão por fazer com que o devedor receba valor menor do que teria direito (em caso de desconstituição da penhora), em virtude da ausência de correção e remuneração do valor bloqueado Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira indicada, na pessoa do gerente geral da agência ali indicada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, para manifestação no prazo de 05 dias, na forma do artigo 854, §3o do Código de Processo Civil. Após, abro vista dos autos a parte credora para se manifestar se o bloqueio efetivado nos autos satisfaz o seu crédito, ciente de que a sua inércia evidenciará o pagamento integral da obrigação. Sem prejuízo, ressalto que, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC, o qual prescreve a necessidade de que seja prestada caução idônea para o caso de levantamento de depósito em dinheiro dos quais podem resultar grave dano ao executado, ressalto que eventuais valores somente serão liberados mediante a apresentação de caução idônea no valor mínimo do débito. Em caso de inércia, o feito será suspenso até o trânsito em julgado do título executivo judicial.” Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Além disso, também em princípio não há como destacar os honorários advocatícios apenas para efeito de levantamento preferencial na hipótese em que o cumprimento de sentença tem por objeto a globalidade da dívida. Assim, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente. Também não se divisa risco de dano. O Agravante não invocou nem demonstrou fato concreto hábil a evidenciar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira a tornar imperativa a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator